Tribunal: TCU
Processo: 043.259/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 584/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.259/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Assis (XXX.525.248-XX); Antonio Carlos Rosato (XXX.439.568-XX); Bassi Riwa Rabinovitsch (XXX.549.588-XX); Carlos Roberto de Souza Junior (XXX.792.838-XX); Christiano Augusto de Barros Mendes (XXX.006.936-XX); Claudia Regina Angelo de Souza (XXX.398.058-XX); Claudio Robson Matias (XXX.138.378-XX); Clovis Aparecido do Carmo (XXX.921.288-XX); Daniel Felipe Silva (XXX.364.888-XX); Eder Rodrigues Moncao (XXX.334.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.